Tribunal: TJSP
Processo: 2162144-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inibitória de abstenção de uso de nome empresarial c/c indenização por danos morais – Indeferimento de tutela de urgência que visa a imediata abstenção, pela ré, de uso do nome empresarial e distintivos semelhantes ao da autora, de forma isolada ou em conjunto com outras expressões, marcas ou variações em suas atividades ou por qualquer outro motivo – Manutenção –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inibitória de abstenção de uso de nome empresarial c/c indenização por danos morais – Indeferimento de tutela de urgência que visa a imediata abstenção, pela ré, de uso do nome empresarial e distintivos semelhantes ao da autora, de forma isolada ou em conjunto com outras expressões, marcas ou variações em suas atividades ou por qualquer outro motivo – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162144-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
STARK BANK S.A., é agravado EMPRESA BRASILEIRA DE CARTÕES
START BANK EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14794
Agravo de Instrumento no 2162144-86.2020.8.26.0000
Agravante: Stark Bank S.A.
Agravado: Empresa Brasileira de Cartões Start Bank Eireli
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravo de instrumento – Ação inibitória de abstenção
de uso de nome empresarial c/c indenização por danos
morais – Indeferimento de tutela de urgência que visa a
imediata abstenção, pela ré, de uso do nome
empresarial e distintivos semelhantes ao da autora, de
forma isolada ou em conjunto com outras expressões,
marcas ou variações em suas atividades ou por qualquer
outro motivo – Manutenção – Ausência dos requisitos
correspondentes – Controvérsia que não admite solução
liminar – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, em
“ação inibitória de abstenção de uso de nome empresarial c/c
indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência”,
indeferiu a tutela de urgência para determinar “que a ré se abstenha
de usar o nome empresarial e sinais distintivos semelhantes aos da
autora (“STARK BANK”) de forma isolada ou em conjunto com
outras expressões, marcas ou variações em suas atividades ou por
qualquer
outro
motivo,
especialmente
como
título
de
estabelecimento, nome de domínio na internet, nome de empresa,
marca ou logomarca distinta de produtos, serviços, comercialização,
materiais de divulgação/publicidade/propaganda, estabelecimentos
ou em qualquer outro sinal distintivo físico (como fachadas, letreiro,
material publicitário, notas fiscais, totens, uniformes, impressos,
dentre outros) ou digital (em sítio de internet, endereço de e-mail
etc.), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 62).
Recorreu a autora a sustentar, em
síntese, que quem primeiramente arquivou os atos constitutivos da
sociedade ou de suas alterações perante a Junta Comercial tem o
direito exclusivo de usá-lo ou empregá-lo, sendo vedado o uso por
terceiros; que somente o direito de proteção ao nome empresarial é
suficiente para que a ré não mais se valha do nome “START
BANK”; que o nome empresarial da autora e o sinal distintivo
escolhido pela ré se diferem apenas por uma letra no final; que
foneticamente as pronúncias são gêmeas; que também favorece a
confusão o fato de a ré manter domínio eletrônico com uso
semelhante do sinal, o que está levando os consumidores a fazerem
associações indevidas entre as empresas; que a ré parece valer-se de
publicidade enganosa, pois, segundo relatos de consumidores,
promete cartão de crédito, mas envia cartão pré-pago; que também
parece adotar práticas abusivas, na medida em que cadastra e envia
boletos de cobrança para pessoas que não solicitaram os produtos,
sem dar ciência prévia das condições e da taxa de adesão; que a
situação descrita tem levado à depreciação e perda do valor agregado
ao bom nome da autora; que a tutela pretendida preenche todos os
requisitos necessários. Requereu a concessão da tutela de urgência
recursal para que seja determinado à ré que se abstenha de usar o
nome empresarial e sinais distintivos semelhantes aos da autora
(“STARK BANK”) de forma isolada ou em conjunto com outras
expressões, marcas ou variações em suas atividades ou por qualquer
outro motivo, especialmente como título de estabelecimento, nome
de domínio na internet, nome de empresa, marca ou logomarca
distinta de produtos, serviços, comercialização, materiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divulgação/publicidade/propaganda,
estabelecimentos
ou
em
qualquer outro sinal distintivo físico (como fachadas, letreiro,
material publicitário, notas fiscais, totens, uniformes, impressos,
dentre outros) ou digital (em sítio de internet, endereço de e-mail
etc.), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, e,
ao final, que seja dado provimento ao recurso.
Tutela
recursal
indeferida
(fls.
483/486).
Sem oposição ao julgamento virtual.
Contraminuta (fls. 492/518).

É o relatório.
A r. decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência, proferida pelo Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi,
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem de São Paulo, assim se enuncia:
“(...)
Ora, as imagens colacionadas a fls. 5
indicam que ambas as partes possuem inscrições validadas pela
Junta Comercial: a autora STARK BANK S.A. e a ré
EMPRESABRASILEIRA DE CARTOES START BANK EIRELI,
não havendo, per si, colidência entre os nomes empresariais.
Quanto à utilização das expressões como
marca, verifico, em consulta ao banco de dados do INPI, que a
autora teve dois pedidos de registro de marcas nominativas de
serviços
indeferidos:
“STARK
BANK”
[processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
917521773] e “STARK” [processo no 914799436]. A ré, por
sua vez, não possui qualquer depósito [o referido processo no
918959632 para registro de marca mista “START BANK
BRASIL” pertence a terceiro].
Por fim, existe mais um elemento a
afastar, ao menos em cognição sumária, eventual colidência
entre as expressões “STARK BANK” e “START BANK”: é que
o INPI já concedeu registro às marcas nominativas “STARK” e
“START” numa mesma classe de produto, possibilitando a
coexistência entre ambas [veja-se os processos no 908084668 e
818458720]. Evidentemente, nessa hipótese, a autarquia
federal não vislumbrou reprodução ou imitação entre as
marcas, razão pela qual as registrou.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de
urgência (...)” (fls. 108/111).
O recurso não prospera.
A controvérsia é complexa e não
autoriza a concessão da pretendida tutela de urgência na ação de
origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos autorizadores
da concessão da tutela recursal na forma e nos termos pretendidos
pela agravante.
A ausência subsiste e se estende à
tutela de urgência pelos mesmos fatos e fundamentos, até porque o
agravo de instrumento não é o palco para a solução da controvérsia.
É, pois, necessário que a ação de
origem prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevância dos direitos invocados, havendo possibilidade, de outra
parte, de a concessão da tutela gerar dano reverso, o que, por si só,
desautoriza-a.
Não se está aqui a emitir qualquer
juízo decisório de fundo e muito menos definitivo, mesmo porque
este recurso não é o palco em que a controvérsia se solucionará.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator